Tribunal: STF
Processo: RHC 61989
Classe: RHC
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-05-29
Data de publicação: 1984-05-29

Ementa:
FALSIDADE IDEOLÓGICA. DENUNCIA QUE CONTÉM OS REQUISITOS DO MENCIONADO CRIME, POIS NARRA FATO TIPICO COM TODAS AS SUAS CIRCUNSTANCIAS. "HABEAS CORPUS" INDEFERIDO NO TOCANTE À ALUDIDA
IMPUTAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO SUBSTANCIAL DECORRENTE DO DEFERIMENTO DO "WRIT" QUANTO AO ESTELIONATO NA MODALIDADE PREVISTA NO ART-171, PAR-2., INC-I, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO
CONSTITUCIONAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.